Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702189-40.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIELO S.A. EMBARGADO: E &amp; L MERCADO DEL LAGO LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CIELO S.A. em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025 15:28:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador